Tribunal: STF
Processo: Rcl 71807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.017.365/SC — TEMA RG Nº 1.031. PROCEDIMENTOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Norberto Bráulio Olegário de Souza e Maria Augusta Pereira de Souza, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5021671- 32.2024.4.03.0000, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos, fixada no RE nº 1.017.365-RG/SC (Tema RG nº 1.031). 

    2. Preliminarmente, os reclamantes informam que o presente feito tem conexão com a Reclamação nº 71.783/MS,  ajuizada por Caiman Agropecuária Ltda., de minha relatoria, cuja liminar foi deferida “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no Processo nº 5021702-52.2024.4.03.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ficando suspenso o cumprimento de sentença proferido no Processo nº 0009426-78.2008.4.03.6000, ad referendum da Segunda Turma”, até a decisão final daquela reclamação. Rememoram que tratou-se “da usurpação de competência dessa Suprema Corte, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em autorizar o ingresso de equipes da FUNAI, com reforço policial, na propriedade da reclamante, para continuidade dos trabalhos de demarcação, eis que a propriedade estaria inserida na área objeto da Portaria 791, do Ministério da Justiça, que estabeleceu limites da “Terra Indígena Cachoeirinha”, localizada entre os municípios de Aquidauana e Miranda, no Mato Grosso do Sul”. 

    3. Aduzem que “o processo originário, do qual decorreu o mencionado Agravo de Instrumento e o ato impugnado pela CAIMAM AGROPECUÁRIA LTDA., é a Ação de Rito Sumário com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0009426-78.2008.4.03.6000, ajuizada pela FUNAI, que por sua vez é conexa à Ação nº 0009425-93.2008.4.03.6000, ajuizada contra os ora reclamantes, porquanto idênticas, porém separadas por grupos de proprietários de terras da mesma área objeto da Portaria 791, do Ministério da Justiça, ou seja, ambas as ações possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme exigido pelo artigo 55, do Código de Processo Civil, tal como a presente reclamação tem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da Reclamação n.º 71483”. 

    4. Narram que, na origem, trata-se de ação pelo rito sumário com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela Funai em seu desfavor, buscando “autorizar o ingresso de técnicos na propriedade rural deles, com a finalidade de realizar vistorias e avaliações, bem como a determinação de pontos geodésicos, azimutal, poligonal de transporte, poligonal de locação, eletrônica ou estadimétrica, abertura de picadas, implantação de marcos e placas e outros atos ((...) – processo originário 0009425-93.2008.4.03.6000)”. A sentença foi  julgada procedente para autorizar os técnicos da Funai a realizar inúmeros atos relacionados com vistoria e avaliação dos imóveis abrangidos, além de conceder a tutela antecipada “para determinar que o acesso ora autorizado se dê no prazo máximo de dez dias, a contar da intimação dos réus, desta decisão”. Noticia que a sentença foi mantida em sede recursal e que está pendente o julgamento do recurso especial interposto.

    5. Informam que, posteriormente, a Funai ajuizou o  Cumprimento de Sentença nº 5008787-13.2024.4.03.6000, buscando: “i) seja expedido ofício à Superintendência da Polícia Federal, para que confira apoio policial à FUNAI, de modo a assegurar o cumprimento da atividade de início aos trabalhos demarcatórios da Terra Indígena Cachoeirinha, com acesso dos técnicos da autarquia aos imóveis rurais dos réus, que se encontram dentro dos limites da referida Terra Indígena, nos Municípios de Aquidauana e Miranda, atividade esta que está prevista para ocorrer no período de 19 de agosto a 30 de setembro de 2024, podendo ser prorrogada considerando a necessidade; ii) em caso de resistência, seja arbitrada multa diária por descumprimento da obrigação (astreintes); iii) a intimação dos réus/executados, na pessoa dos respectivos patronos, para ciência e eventual manifestação; iv) a intimação do Ministério Público Federal”. Mencionam que o Juízo de piso indeferiu os citados itens I e II do pleito executório, sobrestando o feito “até o julgamento definitivo do RE 1.017.365/RG, Tema 1.031, nos termos em que decido pelo e. TRF da 3ª Região nos autos principais (n. 0009425-93.2008.4.03.6000)”.

    6. Relatam que, irresignada com a decisão, a Funai interpôs agravo de instrumento ao argumento de que “estaria enfrentando dificuldades para viabilizar o início dos trabalhos demarcatórios na Terra indígena Cachoeirinha, bem como que haveria a necessidade de cumprimento da tutela antecipada específica”. No âmbito do TRF3, o relator, em antecipação de tutela, deferiu o pleito determinando que o Juízo de origem requisitasse apoio policial para dar suporte aos agentes da Funai. Destacam que essa é a decisão reclamada.

    7. Entendem descumprida a ordem de suspensão nacional de processos relacionados à demarcação de terras indígenas, determinada no RE nº 1.017.365-RG/SC (Tema RG nº 1.031). Argumentam, inclusive, que nos autos do recurso paradigma, após o julgamento de mérito, “a própria FUNAI, requereu ao Supremo Tribunal Federal a “continuidade da decisão que determinou a suspensão nacional dos processos judiciais”, mesmo tendo conhecimento de que o acórdão só produziria efeitos após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu em razão da interposição de embargos de declaração”. 

    8. Asseveram que “a decisão do Magistrado de 1º Grau, reformada pelo ato reclamado, está em “perfeita harmonia” com a decisão da Vice-Presidência e da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal, e principalmente, com a determinação do Supremo Tribunal Federal, e ainda, com os “princípios da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais”. Informam que estão ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela à Funai “já que a questão da demarcação da “Terra Indígena Cachoeirinha” já se arrasta por anos, e o próprio STF determinou a suspensão dos processos relacionados ao tema até o julgamento final da Repercussão Geral, o que não ocorreu, uma vez que o RE nº 1.017.365/SC ainda pende de julgamento de recursos de embargos de declaração”.

    9. Requerem o deferimento de tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada até ulterior julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteiam seja confirmada a liminar, cassando-se a decisão reclamada em definitivo.

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno.

    12. Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

    13. No caso em tela, a alegação das partes reclamantes é a de que a ordem de cumprimento provisório das atividades prévias à demarcação da Terra Indígena Cachoeirinha, com autorização de acesso dos técnicos da FUNAI aos imóveis rurais dos reclamantes, inclusive com reforço policial, exarada no processo de origem, estaria afrontando a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Relator do RE nº 1.017.365-RG/SC. 

    14. Com efeito, em 07/05/2020, o eminente Ministro Edson Fachin assim decidiu naquele feito:

“Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da  Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.”
(RE nº 1.017.365-RG/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2020, p. 08/05/2020; grifos no original).

    15. Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, visto que o caso versado envolve a Terra Indígena Cachoeirinha, que se localiza dentro de perímetro delimitado pela Portaria MJ nº 791, de 2007, cuja demarcação, ao que consta dos autos, é objeto de análise no âmbito da Ação Civil Pública nº 5003735-46.2018.4.03.6000, na qual pende o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. Essa ação, ainda de acordo com as partes reclamantes, encontra-se suspensa, junto ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGE daquela Corte, para aguardar a conclusão definitiva do RE nº 1.017.365-RG/SC.

    16. Ainda, segundo informações colidas junto ao sítio eletrônico do TRF da 3ª Região, a referida Ação Civil Pública, causa matriz da demarcação de terras controvertida nos autos, foi incluída como parte do Projeto de Conciliação Indígena para tentativa de solução pacífica da demanda. 

    17. Diante desse cenário, embora a suspensão nacional dos processos deva ser cumprida, conforme consta da decisão, “sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas”, sabe-se que a medida visa proteger a segurança jurídica, evitando consolidar decisões judiciais que, após eventual definição em sentido diverso pelo Plenário da Corte, se revelem irreversíveis ou de difícil reversão. Nesse sentido, o julgamento do Tema nº 1.031 do rol da Repercussão Geral, o qual, prima facie, se relaciona com o mérito da disputa travada na origem, podendo a definição da Suprema Corte ser decisiva para a sorte da área sub judice, ainda está pendente de julgamento.

    18. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento da determinação de suspensão nacional dos processos assentada no RE nº 1.017.365-RG/SC.

    19. Por outro lado, vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez que já determinado, pela autoridade reclamada, o cumprimento da ordem de demarcação, inclusive com o “apoio policial à FUNAI, de modo a assegurar o cumprimento da atividade de início aos trabalhos demarcatórios da Terra Indígena Cachoeirinha, com acesso dos técnicos da autarquia aos imóveis rurais dos réus, que se encontram dentro dos limites da referida Terra Indígena, nos Municípios de Aquidauana e Miranda, atividade esta que está prevista para ocorrer até 30 de setembro de 2024” (e-doc. 17).

    20. Assim, até mesmo para que, com a vinda das informações do Órgão reclamado, bem como da contestação da Funai e do parecer do Ministério Público Federal — este inclusive em atenção ao que contido no art. 129, inc. V, da CRFB —, seja possível formar juízo mais completo do caso vertente, entendo prudente sobrestar, por ora, o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

    21. Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise após regular instrução do feito, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no Processo nº  5021671- 32.2024.4.03.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ficando suspenso o cumprimento de sentença proferido no Processo nº 5008787-13.2024.4.03.0000, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

    22. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e ao Juízo da 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

    23. Cite-se a beneficiária, Funai, para tomar ciência e apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

    24. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator